Tribunal: TJES
Processo: 0016487-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016487-13.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO CAMPOS HUBNER
APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – DO RECURSO DA REQUERIDA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UBER – CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA DIGITAL NÃO CONFIGURADA – ROUBO – FORTUITO EXTERNO – RECURSO ONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1.
Do recurso de apelação da requerida:

Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações. Assim, uma vez que consta dos autos que a requerida possui responsabilidade civil em razão da atividade por ela desempenhada, qual seja, disponibilização de aplicativo para busca de passageiros, que fora a responsável por desencadear os prejuízos ao autor uma vez que deixou de adotar procedimentos de verificação de autenticidade dos cadastros de seus usuários, denota-se,
prima facie
, a sua legitimidade para ser demandada em vista do quadro fático narrado pelo requerente, sendo que a eventual (in)existência de responsabilidade é matéria meritória.

2.
Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil da empresa ré pelo assalto ocorrido e pela suposta ausência de adoção de procedimentos de segurança em relação ao motorista que realiza viagens por meio do aplicativo por ela gerenciado.

3.
Não há relação de consumo entre o autor e a empresa requerida, uma vez que o motorista parceiro não se enquadra no conceito de destinatário final, na forma do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Logo, inaplicável à espécie as normas previstas na legislação consumerista, de modo que a lide deve ser analisada sob o prisma do direito civil.

4.
No caso em tela, o autor

afirma ter sido vítima de um assalto praticado por terceiros, que o renderam com a utilização de arma de fogo, no final de uma corrida intermediada pelo aplicativo da ré, situação que se caracteriza como fato exclusivo de terceiro, afastando o nexo de causalidade e, via de consequência, a responsabilização da requerida pelos apontados danos materiais.

5.
Não obstante o autor alegue que há responsabilidade da demandada por ter deixado de adotar procedimentos com fito de obstar o sucesso de condutas criminosas, a intermediação existente entre os motoristas e os passageiros através da plataforma, não é capaz de gerar, por si só, a responsabilização da requerida pela segurança de seus usuários, especialmente, nos casos de assalto e de roubo de veículo. Em se tratando de fortuito externo, nada poderia fazer a requerida para inibir ou minimizar os danos sofridos pelo autor.

6.
Há que se destacar, também, que em simples leitura dos Termos e Condições da Uber, disponíveis no site da empresa, encontra-se a informação clara de que:
“A Uber não será responsável por danos indiretos, acessórios, especiais, ou punitivos ou consequenciais, nomeadamente lucros cessantes, perda de dados, danos corporais ou danos materiais relacionados ou resultantes dos Serviços, ainda que a Uber tenha sido informada da possibilidade de tais danos.”

7.
Nesse sentido, merece provimento o recurso da demandada com a consequente reforma da sentença recorrida, uma vez que inexiste nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela plataforma digital, na medida em que a ré não deve ser responsabilizada por questões afetas à segurança pública, o que afasta a pretensão do autor à percepção de indenização por danos materiais.

8
.
Recurso da demandada conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.

9
. Condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ressalvada a gratuidade de justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da demandada para REFORMAR a r. sentença, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e, consequentemente, JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação do autor, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BRUNO CAMPOS HUBNER
e por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, em face da r. sentença de fls. 273/275vº, integrada pela decisão de fls. 354/355 proferida pelo magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por
BRUNO CAMPOS HUBNER
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral
“para condenar a requerida, Uber do Brasil Tecnologia LTDA, a indenizar o requerente em quantia equivalente ao valor do veículo na tabela FIPE (R$ 53.239,00— fl. 48), como postulado, sendo tal valor acrescido dos respectivos acréscimos legais, quais sejam, juros desde a citação (SELIC) correção monetária desde a data referência da consulta a tabela FIPE Índice CGJES).”

Em suas razões de fls. 284/294, o apelante/apelado
BRUNO CAMPOS HUBNER
sustenta, em suma que:
(I)
“
A condenação do Apelado apenas ao pagamento do valor do veículo não cumpriria devidamente com o instituto da Reparação civil, pois não traria de volta a parte lesada ao ‘status quo’ anterior ao sinistro. Ad
e
mais, desrespeitaria o princípio da reparação integral que prevê que se a parte
l
esada sofre um dano, a reparação que lhe é devida deve ser a mais ampla efetivamente, todos os danos causados
(...) Por esta razão, vem requerer a reforma da Sentença, cot pagamento de TODOS os danos materiais (DANOS EME
RGENTES) suportados
pelo Apelante, quais sejam:
1. O pagamento ao apelante do crédito a que tinha direito à época do sinistro no valor de R$ 11.424,86 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos); 2. A quitação da dívida existente com o Banco Toyota, que atualmente soma a importância de R$ 92.291,00 (noventa e dois mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)
.
”

(II)
após o assalto ocorrido
“
o apelante passou a depender de veículos emprestados de parentes e amigos para realizar viagens. E, por isso, foi requerido a diferença entre a média do valor que recebia antes do roubo e o valor que passou a receber após o sinistro
” (
fl
.
293
)
.

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
por sua vez, nas razões apresentadas às fls. 296/305, sustenta, em síntese, que:
(I)
não possui legitimidade passiva para figurar na lide,
“eis que não atua como
prestadora de serviço de
transporte, nem tampouco garante a prestaçã
o de serviços estatais
(segurança local), não realizando qualquer geren
ciamento em relação ao
serviço prestado pelo Autor, que é independente
e assumiu os riscos do negócio ao se cadastrar na
plataforma.”
(fl. 297);
(II)
“a Uber atua a
pe
nas e exclusivamente como intermediadora entre os usuários e os motoristas. Logo, a Uber não gerencia o serviço prestado pelo terceiro que a contratou para angariar novos clientes. Inclusive, é o motorista quem contrata a Uber para se utilizar da plataforma por ela disponibilizada, e não o contrário.”
(fl. 297vº);
(III)
“os fatos relatos não caracterizam qualquer tipo de responsabilização da Uber, que como já dito, possui vinculação direta apenas com questões relacionadas à alçada operacional da plataforma, ou seja, questões sistêmicas e tecnológicas, nada mais.”

(fl. 298vº);
(IV)
“Ao contrário do que constou na sentença, os documentos juntados
aos autos
não são suficientes para comprovar a ocorrência do assalto e a autoria
do crime,
isto porque, apenas foram apresentados documentos unilaterais se
m qualquer
valor probante.”
(fl. 299);
(V)
“
não há provas nos autos de que o veículo fora recuperado (...) não se pode condenar a Uber ao pagamento de qualquer indenização, posto que o veículo o veículo pode ter sido recuperado pelo apelado” (fl. 299);
(VI)
“a alegação isolada de que usuários estariam usando nome falso para cadastro na plataforma, não passa de presunção do apelado, desacompanhada de qualquer prova nesse sentido, o que não pode ser aceito para nortear a condenação da Uber”;
(VII)
“No caso sub judice, não há como não se perceber que a Uber, ao apenas disponibilizar uma plataforma tecnológica que permite a aproximação de um prestador de serviço de transporte (Apelado) com um usuário interessado nesse mesmo serviço, jamais praticou qualquer ato lesivo, seja de forma culposa, ou de forma dolosa.”
(fl. 299vº);
(VIII)
“nos Termos e Condições, consta expressamente que a Uber não se responsabiliza por ato de terceiro contra o Apelado, e o motorista tem plena ciência dessa limitação de responsabilidade, aceitando os Termos quando passou a utilizar o aplicativo.”

(fl. 299vº);
(IX)
“é necessário reconhecer que o Estado é
o v
erdadeiro responsável por preservar e garantir a segurança pública não podendo uma empresa privada ser compelida a cumprir ou a responder por uma obrigação que a ela não é inerente, não tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva”

(fl. 300);
(X)
“é evidente que não se pode presumir a ocorrência de um assalto, o que permite dizer que a ocorrência do ato criminoso se caracteriza como FORTUITO EXTERNO, e ocorreram em razão de FATO DE TERCEIRO, haja vista que não teria a Uber como evitar a ocorrência do crime.”
(fl. 300vº);
(XI)
“a Uber não praticou o ato ilícito e sequer poderia ter feito algo para evitá-lo, o que além de afastar o nexo causal, afasta a obrigação de indenizar do apelado”;
(XII)
“não há qualquer vínculo empregatício entre a Uber e o motorista, que exerce sua atividade de maneira independente, apenas utilizando a plataforma para angariar clientes.”
(fl. 301);
(XIII)
“as cláusulas previstas no Termos e Condições são válidas e devem ser cumpridas por ambas as partes.”
;
(XIV)
a Uber tem mecanismos de segurança, porém
“mesmo com todos os mecanismos de segurança plataforma, alguns incidentes não podem ser evitados”;
(XV)
“Em consulta a Tabela FIPE, verifica-se que o veículo do Apelado já sofreu uma depredação em seu preço.”.

Na instância originária,
BRUNO CAMPOS HUBNER
ajuizou a “ação de indenização por danos materiais” em análise narrando que em 18/01/2019, aproximadamente às 23h, pegou dois passageiros indicados pelo aplicativo da
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Ao chegar próximo ao destino,
“o passageiro que estava sentado no banco do carona sacou uma arma e apontou na direção do requerente ordenando que saísse do carro, sob pena de ser alvejado com um tiro na cabeça”.

Aduz que seu veículo foi levado no roubo e que após o ocorrido
“
em pesquisas na internet, descobriu que os assaltantes utilizaram um nome falso para se cadastrar no aplicativo, o que demonstra, ainda mais, a total desídia das Requeridas no cuidado com a segurança dos motoristas, haja vista que não realizam nenhuma verificação dos passageiros de forma a identificar se a pessoa que est
á
se cadastrando no aplicativo está sendo verdadeira em seu cadastro.”

Nesse contexto, ainda conforme narrativa da exordial,
“
e
m razão deste roubo, o Autor perdeu
seu veículo que era
financiado, tendo ocorrido o vencimento antecipado deste
empréstimo, causando
a negativação do nome do
autor no serviço de proteção ao crédito.
Além disso, o
a
utor teve uma grande redução em seus v
encimentos,
haja vista que grande parte de sua renda vinha dos se
rviços que prestava à r
equerida. Por estes fatos, vem a este Juízo requerer
a compensação por todo
s danos materiais sofridos.”

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA REQUERIDA, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Postas estas premissas, alegou o

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,
a sua ilegitimidade passiva,
“eis que não atua como
prestadora de serviço de
transporte, nem tampouco garante a prestaçã
o de serviços estatais
(segurança local), não realizando qualquer geren
ciamento em relação ao
serviço prestado pelo Autor, que é independente
e assumiu os riscos do negócio ao se cadastrar na
plataforma.”

Com efeito, no que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva, ensina a doutrina
1
que “
A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad a
g
endum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente e
m
juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “
Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”
.

Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações.

Assim, uma vez que consta dos autos que a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
possui responsabilidade civil em razão da atividade por ela desempenhada, qual seja, disponibilização de aplicativo para busca de passageiros, que fora a responsável por desencadear os prejuízos ao autor uma vez que deixou de adotar procedimentos de verificação de autenticidade dos cadastros de seus usuários, denota-se,
prima facie
, a sua legitimidade para ser demandada em vista do quadro fático narrado pelo requerente, sendo que a eventual (in)existência de responsabilidade é matéria meritória e será apreciada a seguir.

Pois bem, ultrapassado este ponto, a recorrida/recorrente
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
sustenta a ausência de conduta ilícita e, via de consequência, de responsabilidade civil a ensejar a reparação do autor.

Nessa senda, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil da empresa ré pelo assalto ocorrido e pela suposta ausência de adoção de procedimentos de segurança em relação ao motorista que realiza viagens por meio do aplicativo por ela gerenciado.

Primeiramente, ressalta-se que não há relação de consumo entre o autor e a empresa requerida, uma vez que o motorista parceiro não se enquadra no conceito de destinatário final, na forma do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Logo, inaplicável à espécie as normas previstas na legislação consumerista.

Observo que embora a relação jurídica estabelecida entre o motorista autor e a plataforma requerida ainda não tenha definição pacífica na jurisprudência, essa tem caminhado para o reconhecimento de que o vínculo existente entre o motorista e a plataforma é eminentemente civil, com características de uma parceria lastreada pelo
“sharing economy”.

No julgamento do Conflito de Competência nº 164.544/MG, o ilustre Ministro Moura Ribeiro destacou que:

Afastada a relação de emprego,
tem-se que o sistema de transporte privado individual, a partir de provedores de rede de compartilhamento, detém natureza de cunho civil.

A atividade desenvolvida pelos motoristas de aplicativos foi reconhecida com a edição da Lei nº 13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), para incluir em seu art. 4º o inciso X:

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:

X – transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.

A lei atribuiu à atividade caráter privado, em consonância com o conceito adotado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para o compartilhamento de bens entre pessoas, por meio de sistema informatizado, chamado de “peer-to-peer platforms” ou “peer platform markets”, ou seja, um mercado entre pares – P2P, conforme nos esclarece a doutrina sobre o tema:

Essa nova modalidade de interação econômica não se confunde com os clássicos modelos que envolvem uma empresa e um consumidor (B2C – business to consumer), duas empresas (B2B – business to business) ou consumidores (C2C – consumer to consumer).
Há, na realidade, um “mercado de duas pontas” (two-sided markets), visto que existem dois sujeitos interessados, sendo que um deles se predispõe a permitir que o outro se utilize de um bem, que se encontra em seu domínio, e o outro concorda em usufruí-lo mediante remuneração. No entanto, toda a transação é intermediada por um agente econômico que controla a plataforma digital.

(SILVA, Joseane Suzart Lopes da. O transporte remunerado individual de passageiros no Brasil por meio de aplicativo: a Lei 13.640/2018 e a proteção dos consumidores diante da economia do compartilhamento. Revista de Direito do Consumidor, vol. 118, ano 27, pp. 157/158) A OCDE utiliza a designação desse mercado depeer platform markets (mercado de plataformas de parceria), analisando apenas o segmento que envolve intercâmbios econômicos entre particulares, peer to peer (P2P), “esses modelos de negócios tornam acessíveis oportunidades econômicas para indivíduos que fornecem os bens ou serviços ('peer providers') e para as plataformas que fazem a conexão ('peer platform')”. Para os consumidores (peer consumers), esse mercado oferece vantagens, como menores custos, maior seletividade, conveniência, experiências sociais, ou mesmo uma proposta de consumo mais sustentável. (PAIXÃO, Marcelo Barros Falcão da. Os desafios do direito do consumidor e da regulação na sharing economy. Revista dos Tribunais. vol. 994. ano 107. São Paulo: Ed. RT, agosto 2018, pp. 227/228).

As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma.

Dentro desse contexto, ratifica-se que não há relação de consumo entre autor e ré, de modo que a lide deve ser analisada sob o prisma do direito civil.

Em sendo assim, conforme o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, para que se estabeleça o dever de indenizar, necessária a comprovação da prática do ato ilícito (ação ou omissão), do dano ou prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

No caso em tela,
BRUNO CAMPOS HUBNER
afirma ter sido vítima de um assalto praticado por terceiros, que o renderam com a utilização de arma de fogo, no final de uma corrida intermediada pelo aplicativo da
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, situação que se caracteriza como fato exclusivo de terceiro, afastando o nexo de causalidade e, via de consequência, a responsabilização da requerida pelos apontados danos materiais.

Como cediço, o fortuito externo é o fato imprevisível e inevitável estranho a atividade exercida, ao passo que o fortuito interno está inserido no risco da atividade. No caso, a aludida situação não está incluída do risco da atividade desempenhada pela ré, configurando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade.

Observo que não obstante o autor alegue que há responsabilidade da demandada por ter deixado de adotar procedimentos com fito de obstar o sucesso de condutas criminosas, a intermediação existente entre os motoristas e os passageiros através da plataforma, não é capaz de gerar, por si só, a responsabilização da requerida pela segurança de seus usuários, especialmente, nos casos de assalto e de roubo de veículo. Em se tratando de fortuito externo, como dito, nada poderia fazer a requerida para inibir ou minimizar os danos sofridos pelo autor.

À guisa de observação, o demandante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar que efetivamente houve o cadastro de usuário com nome falso na plataforma da recorrente, eis que somente lançou assertiva sobre esse fato, desacompanhada de provas.

Salienta-se que a empresa requerida, nos termos do posicionamento exarado pelo colendo STJ, é plataforma digital que trabalha regime de parceria e lucro compartilhado com os motoristas. Esses, por sua vez, aderem aos termos e condições por ela propostas, assumindo os riscos da atividade desenvolvida, possuindo autonomia, inclusive, quanto à escolha de horários de trabalho, passageiro, forma de pagamento, dentre outros.

Note-se que a identificação dos passageiros na plataforma da requerida ocorre de forma digital, mediante o preenchimento de dados no próprio aplicativo, sem qualquer ingerência da empresa ré na relação motorista/passageiro.

Há que se destacar, também, que em simples leitura dos Termos e Condições da Uber, disponíveis no site da empresa, encontra-se a informação clara de que:
“A Uber não será responsável por danos indiretos, acessórios, especiais, ou punitivos ou consequenciais, nomeadamente lucros cessantes, perda de dados, danos corporais ou danos materiais relacionados ou resultantes dos Serviços, ainda que a Uber tenha sido informada da possibilidade de tais danos.”

Vê-se, portanto, que a empresa demandada não tinha a obrigação contratual de assegurar a segurança do motorista cadastrado, porque não configura risco intrínseco à atividade desenvolvida, consoante firme orientação da jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO VÍTIMA DE ROUBO POR PASSAGEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. Há a distinção entre fortuito interno e externo. O primeiro ocorre quando é inerente à atividade empresarial desempenhada, enquanto o segundo tem origem em fenômeno estranho a ela. No caso, os serviços prestados pela empresa Recorrida nada tem a ver com segurança.
A Apelada cobra pelos serviços de aplicativo, intermediando motoristas e passageiros; de conseguinte, o roubo praticado por passageiro não pode ser conceituado como fortuito interno.
(TJMT; AC 1037128-04.2018.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg 01/02/2023; DJMT 09/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. ASSALTO PRATICADO POR PASSAGEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. 1. Motorista de aplicativo assaltado por passageiro. 2. Inexistência de relação de consumo. Contrato de intermediação digital de corridas e facilitação de pagamento, mediante licenciamento e uso de software, de forma não-exclusiva
3. Dano decorrente de delito praticado por terceiro (roubo com emprego de arma de fogo). Fortuito externo, porque alheio à atividade desenvolvida pela apelada. Artigo 393 do Código Civil.
4. Cláusula contratual expressa, de exclusão de responsabilidade da empresa. 5. Precedentes desta Corte. 6. Sentença de improcedência mantida. (TJRJ; APL 0011862-63.2021.8.19.0054; São João de Meriti; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 01/12/2022; Pág. 844)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. Roubo perpetrado por usuário contra motorista cadastrado no aplicativo 99. Ação julgada procedente. Ausência de nexo de causalidade. Hipótese de fortuito externo. Ausência de responsabilidade da ré. Recurso provido.
Não ocorreu descumprimento contratual, ausente, ainda, o nexo causal para ensejar indenização, com a consequente ausência de responsabilidade da empresa gerenciadora do aplicativo eletrônico de transporte particular de pessoas a seu credenciamento pelo delito de roubo por este sofrido durante a execução do serviço, cuidando-se de fortuito externo. O dever de segurança não é intrínseco à atividade desenvolvida pela empresa a ré.
(TJSP; AC 1004158-07.2021.8.26.0597; Ac. 16243216; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 17/11/2022; DJESP 24/11/2022; Pág. 2533)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos moral e material com pedido de tutela de urgência. Motorista de aplicativo vítima do crime de roubo praticado por passageiros. Sentença de improcedência. Aplicativo de transporte de passageiros. Serviço de intermediação. Aproximação e comunicação entre o motorista e o passageiro pelo uso da tecnologia, o que gera entre eles uma mera relação de parceria. Inexiste vínculo empregatício entre as partes
. Evento criminoso. Risco inerente à atividade desempenhada. Segurança dos motoristas e passageiros. Dever do estado que não pode ser imputado à iniciativa privada. A segurança não está inserida no serviço esperado do aplicativo de transporte. Ausência de responsabilidade da empresa do aplicativo.
Danos materiais e morais indevidos. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202200730833; Ac. 38345/2022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 07/11/2022)

Nesse sentido, merece provimento o recurso da demandada com a consequente reforma da sentença recorrida, uma vez que inexiste nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela plataforma digital, na medida em que a ré não deve ser responsabilizada por questões afetas à segurança pública, o que afasta a pretensão do autor à percepção de indenização por danos materiais.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação cível interposto pela requerida e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso do autor.

Com provimento da apelação da requerida e consequente reforma da sentença, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, fica mantida a suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, porque encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

2
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 346.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o relator.